Tribunal: STF
Processo: MS 36874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINALMENTE QUESTIONADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por César Dias de Franca Lins, MM. Juiz de Direito do Estado do Pará, contra decisão monocrática de minha lavra, a qual NEGOU SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança impetrado pelo embargante em face do acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido nos autos da Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000. A referida decisão monocrática foi assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINALMENTE QUESTIONADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Doc. 100, p. 1)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando, em síntese que:
     “(…) o CNJ não deixou simplesmente de deliberar mantendo o acórdão da instância local, compondo um não fazer, na verdade fática ocorrida, o próprio CNJ é quem agiu positivamente ao cometer as ilegalidades flagrantes e abusivas passíveis de correção justamente pelo Mandado de Segurança, por ferir direito liquido e certo.
    (…) há contradição na decisão do STF ao acolher a tese da deliberação negativa quando pela primeira vez o argumento de defesa, quanto a violação ao princípio da não autoincriminação foi analisado e não acolhido, passando então o CNJ a ser a autoridade coatora.” (Doc. 101, p. 5)
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, possuem as funções precípuas de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.
    In casu, o embargante não apresentou qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, uma vez que se limitou em afirmar genericamente que a decisão do CNJ não se reveste de conteúdo negativo, havendo, sim, competência originária do STF. 
    Em verdade, não foram apresentados novos argumentos aptos a comprovar a existência de uma obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisium, que foi claro ao estabelecer que:
    “Com efeito, o Plenário do CNJ, ao julgar a Revisão Disciplinar nº 0001792-86.2018.2.00.0000 improcedente, manteve a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001177407.2016.8.14.0000. Nota-se que nenhuma alteração na situação fático-jurídica original foi provocada pelo Órgão de Controle, cuja atuação não implicou a substituição do ato originalmente questionado, exarado pela Corte Estadual.
    Nesse cenário, verifico que o acórdão ora apontado como coator, ao julgar o processo de revisão disciplinar improcedente, se reveste de conteúdo negativo e não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. É que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado.
    Deveras, decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP) que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ.” (Doc. 100, p. 5, grifei)
    Há mero inconformismo infundado e protelatório do embargante com a decisão hostilizada. O intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. No ponto, ressalto novamente o teor da ementa da decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, a qual demonstra cabalmente o caráter negativo da deliberação, in verbis: 
    “REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CENSURA. FUNDAMENTO. ART. 83, I, RICNJ. OFENSAS ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 35, VIII DA LOMAN C/C ART. 14 E 16 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. PRELIMINARES. INVERSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCA DE PREJUÍZO CONCRETO. VÍCIO DE CITAÇÃO. CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FURTAR-SE DELIBERADAMENTE AO CONTROLE CORRECIONAL DO TRIBUNAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO. INÚMEROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS. RECUSA EM ATENDER OFICIAIS DE JUSTIÇA. DEVER DE CONTRIBUIR COM O ÓRGÃO CORRECIONAL DO TRIBUNAL. DESVIO ÉTICO CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA PELO TRIBUNAL. CONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. 
    1. A Corte Estadual aplicou a penalidade de censura ao magistrado, nos termos dos Arts. art. 35, VIII, da LOMAN c/c os Arts. 14 e 16, do Código de Ética da Magistratura.
    2. Não restou demonstrado ter ocorrido inversão de ato processual na instrução processual ou prejuízo concreto ao revisionado. Preliminar rejeitada;
    3. A alegação de vício de citação é contrária à evidência dos autos. Preliminar rejeitada;
    4. Fartamente documentado nos autos as inúmeras tentativas frustradas do Tribunal de cientificar o magistrado dos procedimentos correcionais em curso;
    5. Problemas de saúde ou o respectivo tratamento não impedem o estabelecimento de algum canal de comunicação com o órgão de controle do tribunal;
    6. O magistrado que ignora ou achaca oficiais de justiça, age contra o próprio Tribunal e a dignidade da magistratura;
    7. O Código de Ética da Magistratura impõe um dever objetivo de conduta: ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional (Art. 14);
    8. Proporcionalidade da pena de censura;
    9. Revisão Disciplinar que se conhece, mas que se julga improcedente”. 
    Como visto, in casu, o Conselho Nacional de Justiça simplesmente manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fato esse que demonstra patentemente a não inauguração da competência originária desta Suprema Corte. 
    Está consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que deliberações negativas dos órgãos de controle administrativo do Ministério Público e do Judiciário não ensejam revisão do Supremo Tribunal Federal – sendo que, no conceito de deliberação negativa, inclui-se a manutenção do ato praticado na origem:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnam decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.
    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 
    (MS 31606 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º-9-2017); 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 
    In casu , o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (MS 27.795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
    (MS nº 35252 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6.6.2018). 
    É que a competência para conhecer de mandados de segurança é vinculada, de forma estrita, à titulação da autoridade apontada como coatora. Se admitida a competência do Supremo Tribunal Federal para mandados de segurança oriundos de pleitos rejeitados pelo CNJ ou CNMP, os quais somente mantiveram a decisão de autoridade não vinculada ao art. 102, I, “r” da Constituição Federal, estar-se-ia desvirtuando a atuação desta Suprema Corte. 
    Como se percebe, há mero inconformismo com o resultado da contenda no âmbito do CNJ, o qual não reverteu a sanção aplicada ao embargante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Assim, busca descabidamente reverter esse resultado pela via imprópria, qual seja judicializando a matéria no âmbito deste Tribunal. 
    Nesse sentido, é evidente que o pleito do embargante, à revelia constitucional, intenta transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora direta da Corte Estadual do Pará. 
    A bem da verdade, mesmo em deliberações positivas do Conselho, meu posicionamento constante é o da necessidade de se respeitar as capacidades institucionais e as funções constitucionais envolvidas, tornando assim a intervenção judicial deste STF excepcional, entendimento que vem sendo acompanhado pelos meus pares: 
    “De outra sorte, desde muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. 
    A deferência não é absoluta, cessa-se no momento em que há ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, porém é necessária, mercê de não ser correto desvirtuar o papel destinado ao Conselho pela própria Constituição, tampouco imiscuir esta Corte em função inadequada com sua capacidade institucional.
    Anoto que essa postura não é individual ou fruto apenas de reflexões acadêmicas, as quais aderi (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). Ao revés, ela é respaldada por ampla jurisprudência deste Tribunal (...)
    (…)
    Em suma, trata-se da relevante questão de se considerar as capacidades institucionais e as funções constitucionais dos órgãos envolvidos na celeuma. A prudência e o respeito à Constituição, elementos que norteiam esta Corte, implicam em deferência aos órgãos autônomos especializados, salvo hipóteses de patentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.”
    (MS 36253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, j. 11/05/2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MS 27279. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS 108 SERVENTIAS. PRETENSÃO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.
    2.Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes.
    3. In casu, inexistem quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia patentes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000”
    (MS 35758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, j. 11/5/2020)
    Por derradeiro, anote-se que absolutamente todos os pontos ora questionados pelo embargante já foram analisados pelo Plenário do Conselho. Ocorre que o embargante não apresentou qualquer acervo fático-probatório capaz de infirmar conclusões do Conselho como (i) a “alegação de vício de citação é contrária à evidência dos autos”; ou (ii) “fartamente documentado nos autos as inúmeras tentativas frustradas do Tribunal de cientificar o magistrado dos procedimentos correcionais em curso”. Nesse sentido, para entender de modo contrário ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, é evidente a necessidade de dilação probatória, o que todavia é inviável em sede mandamental: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. 
    Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. 
    A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.” 
    (grifei – MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09) 
    Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, mercê de a decisão embargada não ter partido de premissas equivocadas. Ao revés, devidamente apreciou as questões suscitadas, no mandado de segurança, de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente. 
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente